Tribunal: TJDFT
Processo: 0702481-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702481-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUZETE LEITE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE LEITE DE SENNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos informação prestada pelo Distrito Federal (ID 54711264) de que a parte autora viera a óbito no dia 25/12/2023. Compulsando os autos originais 0772262-81.2023.8.07.0016 verifica-se a confirmação da informação por meio do relatório de ID 182764903. Portanto, considerando que o recurso buscava obrigar a parte agravada a promover a internação da agravante em leito de UTI para manutenção da sua vida, não se vislumbra a presença do binômio utilidade/necessidade, os quais somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constada quando não estão presentes seus requisitos. Com efeito, o provimento jurisdicional reclamado não mais se faz necessário e útil à pretensão veiculada nestes autos, se dando por satisfeito à nova situação fática. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente de seu objeto, nos termos do inciso XV do artigo 10 do RITRJE deste Tribunal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator